Tribunal: TJSP
Processo: 1095482-12.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Sentença terminativa. Insurgência do Autor. INADMISSIBILIDADE. Ausência de capacidade postulatória. Representante do demandante que teve sua inscrição suspensa junto à OAB. Intimação pessoal via postal. Determinação de regularização da representação processual. Inércia do interessado. Recurso que não pode ser admitido. RECURSO NÃO CONHECIDO.